Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745264-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRECA FERREIRA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: DECIO DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA BERTONI REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por DECIO DOS REIS, que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, sob fundamento de fraude à execução, nos seguintes termos (ID n° 212470138): “(...) - Do pedido de reconhecimento de fraude à execução Trata-se de pedido de reconhecimento de fraude à execução, de ID 200337137, sob o argumento de a parte executada indicar conta bancária de sua secretária para recebimento dos valores referentes a prestação de seus serviços. Para tanto, assevera que a parte executada, Yoko Miura, é médica cirurgiã plástica e, em 31/1/2024, uma cliente entrou em contato com seu consultório para agendamento de procedimentos médicos, tendo o pagamento sido realizado na conta bancária da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, inscrita no CPF sob o n. 917.137.301-20. Na decisão de ID 202111077, determinou-se que fosse incluída ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, como terceira interessada, bem como foi deferido o arresto de ativos financeiros. Na decisão respectiva se verificou indícios de fraude à execução, pois ao tempo da alienação tramitava contra a devedora a presente execução capaz de reduzi-la à insolvência, o que restou demonstrado pela ausência de bens penhoráveis. Ato contínuo, no ID 204316741, foi arrestado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo o valor de R$ 818,00. Em seguida, a parte interessada foi citada no ID 207906652, para se manifestar, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa. Na petição de ID 208733662, a parte interessada, ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, alegou que ela e a executada quando trabalham juntas, cada uma recebe os honorários inerentes às suas atuações. Esta é a única relação profissional entre elas, sendo que a terceira interessada não exerce qualquer ingerência sobre os negócios da Sra. Yoko Miura. Que, por mera liberalidade, atendeu à solicitação da executada e emprestou sua conta bancária, de forma temporária, ressaltando que nunca soube o motivo deste pedido. Asseverou, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do referido inciso, haja vista que não houve alienação ou oneração de nenhum bem, nos termos do art. 792, inc. IV, do CPC. Defendeu também a ausência de má-fé da terceira interessada e do "consilium fraudis", na medida em que não houve conluio/ajuste entre as partes envolvidas. Intimado a se manifestar, o exequente refutou os argumentos da terceira interessada, conforme petição de ID 211593016. Cumpre mencionar que a terceira interessada interpôs o AGI n. 0736717-61.2024.8.07.0000, contra a decisão de ID 200337137. É o relatório. Decido. Diante do relatado, cabe, então, a este Juízo apreciar o pedido de reconhecimento da prática de fraude à execução, formulado pelo autor nos ID 200337137. O que se percebe é que esta execução se arrasta há aproximadamente de 10 (dez) anos e durante a tramitação deste feito não foram encontrados bens penhoráveis. No presente caso, a parte autora alega que os valores recebidos pelos procedimentos médicos realizados pela executada, Yoko Miura, eram transferidos para a conta bancária da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, sua secretária. Ao passo que esta fazia a redistribuição dos valores aos profissionais de anestesia, instrumentadores e demais procedimentos médicos, conforme se verifica das provas juntadas pela parte exequente na petição de ID 200337142, oriundas de prints e áudios de conversas de WhatsApp entre a secretária respectiva e uma paciente. Tal situação se enquadra nos termos do art. 792, IV, do CPC, considerando-se fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”, posto que os recursos financeiros da executada, pelo descrito, estavam sendo alienados a terceiro (transferidos para conta de sua secretária), durante a tramitação deste feito que resultou frustrado em encontrar bens penhoráveis. A própria interessada disse que emprestou sua conta bancária à parte executada, Yoko Miura, para recebimento dos valores desprendidos nos procedimentos cirúrgicos realizados, restando evidente o “consilium fraudis”. O empréstimo de conta bancária para receber valores que não são de sua titularidade pressupõe o consentimento com o desvio de recursos de titularidade de uma pessoa para outra a quem tais valores seriam devidos. E não se diga que não houve alienação de bem, pois recursos financeiros são bens por sua própria natureza, os quais sendo de titularidade da executada, foram recebidos em conta titularizada pela terceira interessada. Além disso, a terceira interessada não comprovou qual destinação deu aos recursos que recebeu em sua conta bancária, nem a origem dos recursos bloqueados neste feito quando do arresto, tudo a indicar que perdura o empréstimo da conta bancária para que a executada possa realizar sua movimentação financeira sem que seus credores possam alcançá-la. Ante o exposto, verifico demonstrada a prática de fraude à execução e determino a inclusão da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, inscrita no CPF sob o n. 917.137.301-20, no polo passivo da presente demanda. (...)” Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, a parte executada defende que não foram cumpridos os requisitos previstos pelo art. 792, IV, do Código de Processo Civil para constatação de fraude à execução no caso. Defende a ausência de consilium fraudis no caso, o que afasta a possibilidade de inclusão da agravante nos autos da execução. Aduz que não possuía ciência que tramitava uma execução em face da executada Yoko Miura, e que o empréstimo de sua conta corrente para a referida executada não foi constituído de má-fé. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteia que seja afastada a inclusão da agravante no polo passivo da execução de origem. Preparo regular (ID. 65453478). É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Em análise aos autos de origem, observo que, após a interposição do presente agravo, o juízo a quo suspendeu a tramitação do feito até o julgamento do mérito do recurso (Id. 215380375). Dessa forma, afasta-se o perigo de dano alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao caso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 18:00:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora